Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-83.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000622-83.2026.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JONATHAN AFFONSO DA SILVA e outros Advogado(s): JOILSON FERNANDES OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OPERAÇÃO DEAD HAND. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSTURA COLABORATIVA. ATUAÇÃO COMO BRAÇO OPERACIONAL EXTERNO. MENOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática dos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como para requerer a extensão de benefício concedido a corré, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a demonstração concreta do periculum libertatis; e (ii) definir se é cabível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido à corré no mesmo contexto fático processual, em observância ao princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão cautelar constitui medida excepcional, exigindo para sua manutenção a demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não bastando presunções ou ilações desprovidas de suporte fático. 4. O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, possui residência fixa e apresentou postura colaborativa com a investigação mediante confissão parcial, circunstâncias que mitigam o risco à ordem pública. 5. A atuação imputada ao paciente restringe-se ao braço operacional externo do esquema (adulteração de placas), apresentando menor grau de reprovabilidade da conduta em comparação aos corréus ocupantes de cargos de chefia no Departamento de Polícia Técnica (DPT/BA). 6. A corré apontada como uma das articuladoras do esquema criminoso teve sua prisão preventiva revogada por esta Turma Julgadora, evidenciando-se a similitude fático-processual que autoriza a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e proporcional para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, aliada às condições pessoais favoráveis e à postura colaborativa do agente, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 2. Defere-se o pedido de extensão do benefício de liberdade provisória, com fulcro no art. 580 do CPP, quando evidenciada a similitude fático processual e o requerente apresentar menor grau de reprovabilidade na dinâmica delitiva em relação ao corréu beneficiado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8000622-83.2026.8.05.9000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. Joilson Fernandes Oliveira Júnior e como paciente, JONATHAN AFFONSO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .